Tribunal: STF
Processo: ARE 1379966
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO AO JULGADO NA ADI 2.332/DF, EM RELAÇÃO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS EM SEIS POR CENTO. JULGAMENTO OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS QUE DEVEM SER COMPUTADOS. SÚMULA 131 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     1.              A matéria em debate neste recurso cinge-se à discussão acerca da aplicação dos juros compensatórios em 6% (seis por cento), consoante prevê o art. 15-A, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41, cuja validade foi restaurada quando o STF julgou a ADI nº. 2.332/DF;



    2.              Restaurada a validade do artigo 15-A do Decreto-Lei nº. 3.365/41, pelo col. STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.332/DF, é de se concluir pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    3.              In casu, o julgado mencionado foi proferido após o trânsito em julgado da decisão exequenda, de modo que não pode interferir na situação do causídico, sob pena de insegurança jurídica e violação a coisa julgada;



    4.              Ressalte-se que, caso entenda necessário, cabe ao Município de Ananindeua buscar a desconstituição do julgado pela via adequada, qual seja, a ação rescisória, inteligência do §8 do art. 535Código de Processo Civil;



    5.              No que concerne aos honorários advocatícios, a orientação contida na Súmula nº 131 do STJ, dispõe que nas ações de desapropriação, é devido o cômputo dos valores devidos a título de juros compensatórios no cálculo da verba honorária de sucumbência;



    6.              Deste modo, tenho que os cálculos apresentados pelo contador do Juízo foi elaborado em observância com o que a legislação e a jurisprudência pátria determinam, não merecendo qualquer reparo a decisão guerreada.



    7.              Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.”



 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXIV, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    O recorrente alega que, apesar do julgamento da ADI 2.332 pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios em desapropriação, o acordão recorrido manteve a taxa de 12% ao ano.



    Decido.



    O acórdão recorrido consignou que o título executivo, que firmou o percentual de 12% ao ano para os juros compensatórios na desapropriação, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento da ADI nº 2.332/DF por esta Corte, verbis:



    “Como é cediço, em 17/05/2018, o C. Supremo tribunal Federal finalizou o julgamento da ADI nº 2.332/DF, decidindo, em relação ao caput do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41: a) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% a.a. (...)



    Em que pese os argumentos ventilados pelo Agravante, esclareço que não há razão para se adotar a referida orientação, haja vista ter sido proferida posteriormente ao julgado ora executado, o qual já se consolidou pelo manto da coisa julgada, e assim, afastou a possibilidade de rediscussão, sob pena de apresentar-se insegurança jurídica e violação a coisa julgada.



    Ademais, salienta-se que conforme já explanado o referido julgado ainda não possui contornos definitivos em razão do pedido de vista dos embargos de declaração opostos, e, portanto, pendente de julgamento.



    No caso em comento, a demanda originária transitou livremente em julgado em 09/03/2017, ou seja, antes do julgamento do mérito da referida ADI, evidente, portanto, que se deve permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em que vista que as diretrizes estabelecidas quando do julgamento mencionado só podem gerar efeitos a partir de sua prolação e, assim, não pode alterar a situação do exequente, esta já consolidada em título executivo judicial transitado em julgado.



    (...)



    Destarte, pelos fundamentos acima apresentados, entendo que os argumentos do recorrente em nada interferem na fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, razão pelo qual irretocável a decisão guerreada.”



    Todavia, a parte ora recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse fundamento, referente à impossibilidade de alteração do percentual dos juros remuneratórios fixado no título judicial transitado em julgado.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente